Tribunal: TJMT
Processo: 8011528-69.2015.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011528-69.2015.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALTAMIRO RAMOS DA CRUZ - CPF: 270.290.181-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA - CPF: 150.216.748-46 (ADVOGADO), FELIPE VELASQUES AMARAL - CPF: 993.316.831-20 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.240.289/0005-63 (RECORRIDO), MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - CPF: 262.878.998-16 (ADVOGADO), CLEBER SIMAO CAMPARINI - CPF: 341.573.358-05 (ADVOGADO), EPAMINONDAS CREMA DA SILVA - CPF: 924.210.321-72 (ASSISTENTE), ANA GUILHERMINA BRANT POTIGUARA (ASSISTENTE), LUCIANO LUNA SAMPAIO - CPF: 781.271.651-15 (ASSISTENTE), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PLEITO DE REVISÃO DO VEÍCULO, DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO E DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA OMNI FINANCEIRA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON – DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DO VEÍCULO – JUNTADA DE ORDENS DE SERVIÇO – COMPROVAÇÃO DA SOLUÇÃO ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MERO PEDIDO DE REVISÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada.

Havendo solução administrativa antes mesmo do ajuizamento da ação, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Ante a ausência de comprovação de abusividade dos juros no contrato de financiamento, não há que se falar em

revisão das parcelas e da entrada para retirada dos juros.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida Omni Financeira S/A, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial condenando as promovidas a cumprirem o acordo realizado no Procon quanto ao funcionamento do veículo, reverem o valor das parcelas e da entrada para retirar os juros cobrados ilegalmente, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

OSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para:

a) CONDENAR as Requeridas a cumprirem o acordo avençado na sede do Procon, quanto ao funconamento do veículo e reverem o valor das parcelas e da entrada para retirar os juros cobrados ilegalmente;

b) CONDENAR as Requeridas a pagarem, solidariamente, a título de danos morais o valor
total
de R$ 3.000,00 (três mil Reais), acrescidos de juros pelo INPC, desde a citação (art. 405 e 406 CC) e correção monetária a partir dessa decisão (Súmula 362 STJ).

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95;

A parte promovida Omni Financeira S/A, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que na inicial, todos os fatos foram direcionados, exclusivamente, a promovida JOB Distribuidora, ou seja, não há nexo de causalidade entre a conduta da Recorrente e os supostos danos suportados pelo Recorrido. Ressaltou que em nenhum momento, a Recorrente assumiu qualquer responsabilidade, principalmente, junto ao Procon, pois a promovida JOB assumiu a obrigação de reparar o veículo.

Alegou, ainda, que toda a situação fática descrita na exordial é inerente a problemas decorrentes do contrato de compra e venda, que é independente do contrato de crédito direto ao consumidor (financiamento), bem como que não restou comprovada a abusividade da taxa de juros.

Requereu o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade para responder a presente demanda e, alternativamente, a improcedência da pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pelo promovente, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, a parte promovente alega na inicial que realizou a compra do veículo FORD KA, ano 2010/2011, junto à promovida JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, pelo valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), tendo realizado o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e financiado o restante junto à Recorrente OMNI FINANCEIRA S/A, cuja entrega ocorreu em 09/01/2014.

Após a compra, o veículo apresentou problemas constantemente, motivo pelo qual, procurou por várias vezes a promovida JOB DISTRIBUIDORA, a fim de que fossem feitas revisões no veículo.

Procurou, ainda, o Procon (processo n. 141/2014), oportunidade em que ocorreu audiência no dia 06.05.2014 e ficou acordado que ocorreria a revisão do veículo pela JOB DISTRIBUIDORA em data escolhida pelo promovente, a fim de que fosse averiguada a existência dos problemas de funcionamento indicados, mediante a entrega de Ordem de Serviço.

Demandou judicialmente pleiteando o cumprimento das obrigações quanto ao funcionamento do veículo, mediante o que fora combinado em audiência no Procon, a revisão das parcelas e da entrada para retirar os juros cobrados ilegalmente, bem como a indenização por danos morais.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de procedência merece ser reformada.

Em que pese tenha sido provada a existência de problemas no veículo após a entrega, vejo que a promovida JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. realizou inúmeras revisões, conforme comprovam as Ordens de Serviços juntadas pelo próprio promovente na inicial, quais sejam: OS 1822-0 (09.02.2015), OS 72-0 (19.03.2014), OS 296-0 (12.05.2014) e OS 611-0 (15.07.2014).

Ressalta-se que algumas das revisões ocorreram, inclusive, após a audiência no Procon, comprovando que fora cumprido o acordado.

Quanto ao pedido de revisão das parcelas e da entrada para retirar os juros cobrados ilegalmente, tal como alegou a promovida OMNI FINANCEIRA S/A no recurso, entendo que não houve embasamento para o pedido do promovente, posto que a situação fática descrita na inicial é inerente a problemas decorrentes do contrato de compra e venda do veículo. O promovente fez mero pedido envolvendo o financiamento, não indicando nem mesmo qual seria a abusividade vislumbrada na taxa de juros.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Quanto ao pedido de dano moral, entendo que restou comprovado nos autos que ocorreu o atendimento pleiteado pelo promovente, mediante a revisão do veículo. Portanto, ainda que o veículo tenha apresentado problemas após a entrega, é certo que houve a solução administrativa ainda antes do ajuizamento da presente ação, não ensejando indenização por dano moral.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, já que houve solução administrativa antes mesmo do ajuizamento da ação, entendo não configurada a hipótese, devendo ser extirpada a condenação. Portanto, deve ser reformada a sentença a fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021